Tribunal: STF
Processo: RHC 218692
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.